Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-59.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000191-59.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: BELARMINO ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL E QUESTÃO DE ORDEM. INDEFERIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INCABÍVEL. INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO TEMPORAL. VIGENTE O ART. 485, V DO CPC/73. HIPÓTESE DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Trata-se de ação rescisória visando a desconstituir acórdão que dá parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a parte da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento e à incorporação do adicional de interiorização nos vencimentos do militar;

2.
A alteração ou aditamento do pedido e da causa de pedir só pode ocorrer antes da citação do réu, ou até o saneamento do processo, a teor do art. 329, II, do CPC/15. Para arguição de inconstitucionalidade de norma declarada inconstitucional após o trânsito em julgado da decisão rescindenda faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior ao trânsito em julgado da decisão do STF. Aditamento da inicial e questão de ordem indeferidos;

3.
A ação rescisória fundada em inovação argumentativa demonstra a ausência de interesse processual do autor, porquanto não apresenta justa causa para o pedido extemporâneo. Assim, cabe o indeferimento liminar da petição inicial, no ponto referente à violação da Lei 039/2002, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 490, I e 269, I ambos do CPC/73;

6.
Considera-se preenchido o requisito, estabelecido no art. 5º da Lei 5.652/91, da transferência para a capital para fins de incorporação do adicional, por força da Lei Complementar Estadual nº 027/1995 (com alteração dada pela LC nº 072/2010) que institui a Região Metropolitana de Belém, incluindo, neste rol, o Município de Santa Izabel;

7.
O prévio requerimento não se confunde com exaurimento das vias administrativas, não devendo ser imperioso, principalmente ante ao notório e reiterado entendimento da Administração em desfavor do pleito dos militares na espécie;

7.
Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 4º, do art. 20, do CPC/73;

8.
Ação rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, indefiro o pedido de aditamento à inicial; indefiro parcialmente a petição inicial no ponto que trata da violação da Lei 039/2002, com fulcro nos arts. 490, I e 295, III, ambos do CPC/73. Julgo improcedente a ação rescisória, com supedâneo no
art. 269, I do CPC/73, e c
ondenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

05ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 05/04/2022 a 12/04/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
(Id. 5503597 - Pág. 2-14) proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
BELARMINO ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA
,
visando a desconstituir
o acórdão (Id. 5503718 - Pág. 1-9) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

– processo nº 0000765-96.2010.8.14.0021, dá parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a parte da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento e à incorporação do adicional de interiorização nos vencimentos do militar.

Em suas razões, com fulcro no inciso V do art. 485 do CPC/73, o autor alega violação do art. 5º da Lei Estadual n 5.652/91, segundo o qual, para a incorporação do adicional, o militar deve fazer requerimento, sendo necessário ter sido transferido para a capital ou passado para a inatividade. Pontua que a incorporação de verbas de caráter transitório é vedada pelo art. 94, da Lei 039/2002.

Requer a concessão de tutela antecipada para suspensão da execução (proc. 0000765-96.2010.8.14.0021) e, por fim, a procedência da demanda, para que seja desconstituído o acórdão rescindendo e proferida nova decisão. Junta documentos.

Deferido pedido de efeito suspensivo (Id. 5503732 - Pág. 4-7).

Contestação em que o réu pugna pela improcedência da ação (Id. 5503739 - Pág. 2-10).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela procedência da ação rescisória (Id. 5503742 - Pág. 2-7).

Razões finais do réu (Id. 5503768 - Pág. 3-4).

Petição com pleito de aditamento da petição inicial ou recebimento como questão de ordem, na qual o autor suscita a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e a Lei nº 5652/91, que subsidiam o adicional de interiorização, por padecerem de vício de iniciativa
(Id.
5503774 - Pág. 2-18
)
.

Despacho de sobrestamento do feito (Id. 5503776 - Pág. 1; 5503778 - Pág. 1).

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (Id.

5503779 - Pág. 1-2).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio eletrônico (Id. 5503780 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

O decisum rescindendo transitou em julgado em
20/06/2014
. Nesta circunstância, tendo a coisa julgada material se constituído sob a vigência do CPC/73, o presente julgamento deve respeitar os prazos e as hipóteses de cabimento da ação rescisória regulados por este diploma.

Considerando que a demanda rescisória foi proposta em
08/08/2017
e que o CPC/15 passou a viger desde
16/3/2016
, as matérias de natureza meramente processual seguem regidas pelo diploma vigente, dados os efeitos automáticos emanados do princípio do
tempus regit actum,
aplicável à lei processual.

Neste sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014.
4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2457 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO REVOGADO. 1-
À ação rescisória ajuizada para combater decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 (até 17/03/2016), aplica-se as hipóteses e os prazos regulados pelo Código revogado. Fica limitada a aplicação imediata da Lei Processual Civil (arts. 14 e 1046, ambos CPC/2015) às disposições relativas ao rito da ação e às regras de julgamento.
HIPÓTESE PERMISSIVA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRESENTE. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. ART. 485, INCISO V, DO CPC/73. 2- A ação rescisória tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença ou decisão transitada em julgado, em face da existência de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas, restritivamente, no artigo 485 do CPC/1973, vigente à época do trânsito da decisão rescindenda. 3- Constatado que a inicial da ação rescisória aponta, expressamente, os dispositivos que reputa violados, autorizado está o enfrentamento do juízo rescindente, materializado na hipótese do artigo 485, inciso V, do CPC/1973 (violar literal disposição de lei) (....) (TJ-GO - AR: 01188304020168090000, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2216 de 22/02/2017).

Pedido de aditamento á inicial ou questão de ordem

Após a apresentação das alegações finais do réu, o autor formulou aditamento à inicial (Id. 5503774 - Pág. 2-18) sustentando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e a Lei nº 5652/91, normas que subsidiam o adicional de interiorização. Requereu, alternativamente, o recebimento da petição como questão de ordem.

Verifico o aditamento da causa de pedir após o término da fase instrutória, porquanto a parte autora traz novas alegações de violação à norma jurídica. Essa prática, porém, não é alcançada pela legislação processual civil, pois, conforme o disposto no art. 329, II, do CPC/15, só é lícito ao autor promover a alteração ou aditamento do pedido e da causa de pedir antes da citação do réu, ou até o saneamento do processo.

Vejamos o dispositivo citado:

Art. 329
. O autor poderá:

I -
até a citação
, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo
, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOVAÇÃO INDEVIDA NA LIDE (ART. 329, II, CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. CONSTRUÇÃO EM APP. DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se verifica a inépcia da inicial, pois, a despeito de não apresentar clareza impecável quanto aos motivos ensejadores da rescisão do acórdão, é possível identificar, da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido, tanto que o réu conseguiu contestá-la regularmente. 2.
A ampliação da causa de pedir em sede de alegações finais caracteriza inovação indevida da lide, prática vedada pela legislação processual civil, porquanto, após o saneamento do processo, não é lícito ao autor promover a alteração ou aditamento do pedido e da causa de pedir, ainda que haja consentimento do réu, a teor do disposto no art. 329, II, do CPC
. 3. Não há falar-se em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública, porquanto a questão atinente à responsabilidade pelo dano ambiental é afeta ao mérito, de forma que não diz respeito à legitimidade ad causam. Ademais, não se pode olvidar, a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, de modo que a proprietária do imóvel é quem deve suportar os efeitos da condenação imposta na ação originária, notadamente, a demolição da edificação supostamente irregular e a recuperação da área degradada. 4. A ação rescisória não se presta à revisão de decisões transitadas em julgado ante o mero inconformismo da parte em razão de julgado que lhe fora desfavorável, sob pena de se trasmudar a rescisória em espécie de sucedâneo recursal, em flagrante ofensa à segurança jurídica. 5. Constatado que a autora pretende, com o manejo da ação rescisória, a rediscussão das matérias já apreciadas no acordão rescindendo, a hipótese é de improcedência da demanda.

(TJ-MG - AR: 10000200286045000 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020)

Quanto ao pedido alternativo de apreciação do aditamento como questão de ordem pública, digo que, em que pese a natureza da matéria e a assentada da ADI 6.321/PA, julgada em 21/12/2020, valho-me da
orientação do Plenário do STF, consignada no julgamento do RE 611503, em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, de que
a ação rescisória deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão.

Trata-se do Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral firmou-se nos termos a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3.
São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais
;
(b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional
. 4.
Para o reconhecimento do

vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Dessume-se daí que, para
a arguição de inconstitucionalidade de norma declarada inconstitucional pelo STF após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior.

Pelos fundamentos delineados, indefiro o pedido constante ao Id. 5503774 - Pág. 2-18, seja como aditamento à inicial, seja como questão de ordem pública.

Juízo de admissibilidade

Trata-se de ação rescisória

visando a desconstituir acórdão que
dá parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a parte da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento e à incorporação do adicional de interiorização nos vencimentos do militar.

Tendo o acórdão rescindendo transitado em julgado em
20/06/2014
, consoante certificado no Id. 5503721 - Pág. 3, e a ação desconstitutiva sido aforada em
09/01/2015
, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 495 do CPC/73.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do parágrafo único do art.

488 do CPC/73.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 485 do CPC/73. Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É o que passo a fazer.

O autor requer a rescisão do julgado firmado nos seguintes pontos: a) a violação do art. 5º da Lei Estadual n 5.652/91, segundo o qual, para a incorporação do adicional, o militar dever fazer requerimento, sendo necessário ter sido transferido para a capital ou passado para a inatividade; b) a vedação da incorporação de verbas de caráter transitório segundo o
art. 94, da Lei 039/2002
.

O fundamento jurídico do pedido rescisório é o inciso V
do art. 485 do CPC/73
, cuja disposição permitia que a sentença de mérito fosse rescindida em caso de violação literal à disposição de lei. Vejamos:

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar literal disposição de lei;

Em análise dos autos, observo que a matéria do art. 94 da Lei 039/92 não foi aventada no processo, nem na fase contestatória (Id. 5503601 - Pág. 2- 10), nem no recurso de apelação (Id. 5503606 - Pág. 2-17) e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia.

Esse contexto ressalta a inovação de argumentos do autor, o que não é permitido, na espécie, porquanto tratar-se, a ação rescisória, de meio autônomo de impugnação da decisão judicial em cujo bojo se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido entende o STJ
,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária
, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

A a
ção rescisória fundada em inovação argumentativa demonstra a
ausência de interesse processual do autor, porquanto não apresenta justa causa para o pedido extemporâneo.

Assim, cabe o indeferimento parcial da petição inicial, no ponto referente à violação da Lei 039/2002, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 490, I do CPC/73.

Mérito

Remanesce o pedido rescisório quanto à
violação do art. 5º da Lei Estadual n 5.652/91, segundo o qual, para a incorporação do adicional, o militar dever fazer requerimento, sendo necessária a ocorrência de sua transferência para a capital ou passagem para a inatividade.

Quanto à transferência do militar para a capital, no caso, não há dúvida porquanto se deu
por força da Lei Complementar Estadual nº 027/1995 (com alteração dada pela LC nº 072/2010) que institui a Região Metropolitana de Belém, incluindo neste rol o Município de Santa Izabel, lotação do militar
.

Ora, se o adicional de interiorização é devido aos militares em serviço no interior do Estado e o direito à incorporação se dá com a mudança dessa condição, por certo a classificação do município de lotação do réu como zona metropolitana da capital perfaz o requisito para a incorporação da vantagem.

Não prospera a interpretação do autor de que não se pode considerar zona metropolitana como capital, pois, se assim for, o universo dos militares transferidos para a zona metropolitana que não Belém estará em desvantagem em relação aos que forem transferidos para este município, pois, além de deixarem de receber o adicional, não poderão usufruir da incorporação, o que fere a isonomia consagrada constitucionalmente.

Quanto à exigência do pedido administrativo para a incorporação, a decisão rescindenda se pronuncia no seguinte sentido: “Entendo que a propositura de ação judicial requerendo a incorporação substitui o pedido administrativo, razão em que possui direito a incorporar o adicional no percentual de 100% (cem por cento) sobre os 50% (cinquenta por cento) do soldo, na forma estabelecida pela Lei Estadual n. 5.652/1991, a partir de 01/10/2010 (dia da propositura da ação) até os dias atuais.”

Sobre o tema a Lei Estadual nº 5.652/1991 estabelece, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Em que pese a lei determinar que a incorporação deve ser requerida pelo militar, não configura infração o entendimento do decisum rescindendo que considera preenchido esse requisito com o pedido judicial, pois o prévio requerimento não se confunde com exaurimento das vias administrativas
,
não devendo ser imperioso, principalmente ante ao notório e reiterado entendimento da Administração em desfavor dos militares, na espécie
.

Destaco entendimento do STF sobre o assunto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1
. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.
2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.

(STF - RE: 1308952 TO 0034288-83.2019.8.27.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

No caso, observo que o deferimento da incorporação tem como marco inicial o ajuizamento da ação, de modo que não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, não verifico ofensa literal de lei que configure a hipótese de rescisão da decisão que confirma a procedência do pedido original concessivo do pagamento e da incorporação do adicional de interiorização nos vencimentos do réu.

Sucumbência

Na forma do artigo 20, §4º do CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a fazenda pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, considerando tais parâmetros, entendo ser equânime ao caso o arbitramento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a encargo do Estado do Pará.

Isento do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15
.

Ante o exposto
, indefiro o pedido de aditamento à inicial; indefiro parcialmente a petição inicial no ponto que trata da violação da Lei 039/2002, com fulcro nos arts. 490, I e 295, III, ambos do CPC/73. Julgo improcedente a ação rescisória, com supedâneo no
art. 269, I do CPC/73, e c
ondeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/04/2022